Tribunal: TCU
Processo: 012.531/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de Santa Maria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de Santa Maria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. ordenar o registro do ato de aposentadoria de interesse da sra. Maria Clara da Silva Valadão; 9.2. determinar à Universidade Federal de Santa Maria que: 9.2.1. providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, a exclusão da rubrica " 20224 VB.COMP.NÃO TRAN.JULGADO AP " dos proventos da interessada; 9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Maria Clara da Silva Valadão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.